Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-98.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO. CAMPANHA PROMOCIONAL DA PLATAFORMA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. VALOR/COMPLEMENTO DAS CORRIDAS DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de ação de conhecimento proposta em desfavor de 99 TECNOLOGIA LTDA, por meio da qual o autor requereu a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 2.079,47 a título de danos materiais, além da condenação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos condenando a ré ao pagamento de R$ 2.079,47 pelos danos materiais comprovados.

2. Ambas as partes apresentaram recurso inominado. Somente a ré apresentou contrarrazões.
3. O autor afirmou na inicial que é motorista de aplicativos e que anuiu à campanha promocional ofertada pela ré, denominada "99 Completa", que consistia na realização de 350 corridas no prazo de 1 (um) mês, sendo que a empresa ré iria completar o valor auferido pelo trabalhador até alcançar o montante de R$ 5.000,00. O autor alegou que realizou as 350 corridas e atingiu o faturamento de R$ 2.920,53, contudo a ré não completou os R$ 5.000,00 conforme prometido.
4. Em seu recurso, a ré 99 TECNOLOGIA LTDA arguiu que a parte autora não atingiu a meta da campanha, sendo detectada infrações ao regulamento, pois foram identificadas corridas de menos de 1KM de percurso com duração de cerca de 1 minuto. Ponderou que não basta completar o número de corridas, estas têm que ser verídicas. Não há como se pensar que passageiros solicitariam corridas com distância de 500 metros com duração de cerca de 1 minuto. Em face do exposto, a ré requereu o provimento do recurso para afastar a condenação em danos materiais. O autor em seu recurso, por sua vez, requereu a condenação da ré ao pagamento de danos morais.
5. A sentença deve permanecer inalterada. A campanha promocional ofertada pela requerida e a realização das 350 corridas feitas pelo autor são fatos incontroversos. A questão discutida nos autos cinge-se a verificar se dentre as corridas realizadas pelo autor alguma não foi válida.
6. Inicialmente, ressalta-se que na oferta da promoção não há indicativo de que as corridas deveriam ser superiores a 1km, isso, por si só, já seria suficiente para se pagar ao autor a diferença prevista na promoção e por ele pleiteada.
7. Ainda, não se pode supor que o autor infringiu o regulamento, fraudou o sistema eletrônico da ré e não realizou as corridas como aduziu a ré em seu recurso inominado. Tal argumento deveria ter sido comprovado pela recorrente, o que não fez, inexistindo qualquer indício que tal infração/fraude.
8. Como ponderado pelo juízo sentenciante: “(...) Conquanto sejam as plataformas livres para adotarem critérios, bem como criarem regras, requisitos e condições que visem a qualidade de seus serviços e a segurança de seus usuários, no caso vertente, bem de se observar que a demandada não comprovou o motivo pelo qual fora negado ao motorista parceiro o recebimento do valor suficiente a completar a promoção dos R$ 5.000,00. Aliás, a plataforma requerida não apresentou resistências quanto às 350 corridas realizadas pelo autor dentro do prazo assinalado nos termos e condições da campanha promocional. Limitara-se a dizer que houve infração por parte do motorista consubstanciada no fato de que "foram identificadas corridas inferiores a 1 km de percurso com duração de cerca de 1 minuto". Ora, como poderia o autor (motorista) fazer o controle das corridas se o próprio aplicativo é quem o envia as opções de viagens? Além disso, não seria difícil imaginar que determinado passageiro, logo após o embarque e, antes de atingir sequer o primeiro quilômetro, poderia desistir da viagem, ou até mesmo solicitar a parada em outro local divergente daquele indicado no destino final. Ou seja, a alegação apresentada pela requerida não é compatível com as circunstâncias do fato concreto”.
9. Portanto, comprovado o cumprimento das exigências da campanha promocional ofertada pela ré, é procedente o pedido do autor de condenação da ré ao pagamento de R$ 2.920,53.
10. Danos morais. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Dessa forma, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
11. Nesse passo, esclarece-se que o mero inadimplemento contratual, por si só, não induz a ocorrência de danos morais. Os fatos narrados, no caso concreto, não caracterizam dano moral, pois o que houve foi o inadimplemento da ré quanto ao pagamento dos valores previstos em sua oferta promocional diante da discordância das corridas inferiores a 1km realizadas pelo autor. Não há nos autos prova de qualquer abalo/dano à dignidade do autor ou perda de tempo útil. Desta feita, é improcedente o pedido de danos morais.
12. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Sem condenação em custas e honorários ante a sucumbência recíproca.
14. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n.9099/95.